Tribunal: TJDFT
Processo: 0717322-67.2021.8.07.0007
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. APELAÇÕES ORDINÁRIA E ADESIVA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA VIA PIX. FRAUDE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. FATO DO SERVIÇO. ART. 14 DO CDC. SÚMULA N. 479/STJ. APLICABILIDADE. NEGLIGÊNCIA E OMISSÃO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DOS DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONFIGURAÇÃO. PEDIDOS DE REDUÇÃO E MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO A TÍTULO DE DANOS MORAIS. INVIABILIDADE. MAJORAÇÃO DA VERBA SUCUMBENCIAL. DESCABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Apelação versa sobre a possibilidade de ocorrência ou não de contratação fraudulenta de empréstimo bancário e a posterior transferência de valores via PIX para conta de terceiro.
2. A relação existente entre as partes é de consumo e se encontra submetida ao Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/90), posto que o autor e o réu se enquadram, à evidência, nos conceitos de consumidor (art. 2o do CDC) e fornecedor (art. 3o do CDC), respectivamente. 2.2 O caput do art. 14 do CDC traz a inversão ope legis do ônus da prova em caso de fato do serviço. 2.3 O juízo sentenciante aplicou escorreitamente o art. 14, § 3o do CDC ao caso dos autos, pois o fornecedor somente não será responsabilizado caso demonstre a inexistência de falha na prestação do serviço e que a culpa é exclusiva do consumidor ou de terceiros.
3. Em que pese a juntada extemporânea de documentação (cópia da abertura da conta digital e do empréstimo pessoal) para provar a inexistência de fato do serviço, a instituição financeira não demonstrou de forma inequívoca que buscou mitigar o dano decorrente da fraude perpetrada por terceiros. 3.2 Ao contrário, percebe-se que o BANCO PAN S.A agiu com negligência e omissão ao permitir operações atípicas, que sejam incomuns ao perfil do consumidor, ainda que executadas em razão de coleta de dados proveniente de uma fraude durante a investida de um terceiro a um cliente correntista.
4. No caso em apreço, restou evidente a existência de falha na prestação do serviço pelo fornecedor, pois a instituição financeira admitiu não ter meios de rastrear eficientemente as operações realizadas porque, apesar de ter a imagem (selfie) do consumidor em seus arquivos, não apresentou prova de autenticação biométrica facial para afastar a alegação de contratação fraudulenta. 4.2 Considera-se serviço defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar (art. 14, §1o do CDC). 4.3 Além do mais, no que diz respeito aos serviços bancários, a matéria foi objeto de enunciado da Súmula 479 do STJ: “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.”
5. Descabem os pedidos de redução, por parte do BANCO PAN S.A., e de majoração, por parte do consumidor, do quantum da indenização a título de danos morais porque o montante indenizatório fixado na sentença no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) se revela condizente com as peculiaridades do caso e se encontra proporcional e razoável. 5.2 Quanto ao pedido de majoração da verba sucumbencial arbitrada na origem, considerando o tempo de tramitação do feito, o zelo profissional e a ausência de complexidade no enfrentamento do litígio, a quantia fixada como honorários de sucumbência se mostra adequada.
6. Apelações (ordinária e adesiva) conhecidas e não providas. Sentença mantida.